Tribunal: TJDFT
Processo: 0748039-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748039-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória no 0712503-25.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de atribuição de sigilo aos documentos que instruem a petição inicial. Sustenta a agravante que os documentos que pretende atribuição de sigilo referem-se à dados íntimos da autora, ora agravada, e merecem proteção. Tece breves considerações sobre o tema. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida para deferir o sigilo requerido, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 53275804. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368) A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 177282661 dos autos de origem): Indefiro o pedido de atribuição de sigilo aos documentos que instruem a inicial, eis que a regra constitucional da publicidade dos atos processuais (CF, arts. 5o, LX e 93, IX e X) só pode ser afastada em situações excepcionais, o que não se verifica no caso. Gratuidade de justiça deferida ao ID 171996143. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. De fato, o artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Vejamos: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: (...) III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; No entanto, apura-se dos documentos juntados na petição inicial que a ora agravante é professora da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, ou seja, é servidora pública, ID 171113677 - pág. 2. Nessa perspectiva, a Lei no 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, passou a regulamentar o princípio da publicidade das informações da Administração Pública, que inclui os servidores públicos. Vejamos: Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o , no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. No âmbito do Distrito Federal, o acesso às informações está regulamentado pela Lei no 4.990/2012 e pelo Decreto no 34.276/2013. Assim, as informações pessoais e de remuneração da parte, enquanto servidora pública, não podem ser consideradas como sigilosas, porquanto abrangidas pela necessária publicidade das informações públicas. Confirmando a possibilidade de publicidade envolvendo os servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a legitimidade da publicação dos dados e vencimentos. Vejamos: CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido. (ARE 652777, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00269) (destaquei) No mesmo sentido tem entendido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES, NO CASO. CÓPIA DO CONTRACHEQUE DO AGRAVANTE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 2. A divulgação das informações a respeito dos vencimentos dos servidores está abrangida pelo princípio da publicidade e encontra respaldo na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Desse modo, a intimidade e a vida privada do servidor público não são oponíveis à divulgação de informações dessa natureza, dado interesse público prevalecente, no particular. Entendimento do STF (ARE 652777, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe 30/06/2015, public. 01/07/2015). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1749910, 07276200820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Situação diversa ocorre com a declaração do Imposto de Renda e extrato da fatura do cartão de crédito da própria parte, estes sim, referentes à intimidade da parte e passíveis de decretação do sigilo. Entretanto, a parte juntou aos autos todas as informações no ID 171113677, sendo necessária a decretação do sigilo, e posterior exclusão do documento pelo juízo de origem, até que a parte apresente na ação originária os documentos separados, de modo a garantir a publicidade e o sigilo da forma ora apresentada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o sigilo do ID 171113677, dos autos de origem, e posterior exclusão, até que a parte apresente no processo originário todos os documentos lá constantes de forma individualizada, permanecendo o sigilo apenas quanto à fatura do cartão de crédito e à declaração do IRPF. A apresentação dos documentos deverá ser efetivada no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de revogação do sigilo ora decretado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023 16:42:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador